Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
3. Não descaracteriza a mora do devedor o simples ajuizamento de ação de revisão do contrato com o fito de contestar cláusula supostamente abusiva. Precedente (TJDFT, Acórdão 1338010, 07503862620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.